Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite RECLAMAÇÃO (12375) 0727440-94.2019.8.07.0000 RECLAMANTE: RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Roderico dos Santos Vaz Manso propõe reclamação contra acórdão da Terceira Turma Recursal que proveu recursos inominados das empresas TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA e SERASA S.A. para afastar condenação ao pagamento de cinco mil reais a título por danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes. Alega que o acórdão afronta decisão do Conselho Especial, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2014.00.2.021836-5, Relator Desembargador Silvânio Barbosa, julgado em 27/01/2015 e publicado no DJe de 06/02/2015, Acórdão 846.261, que declarou a constitucionalidade formal e material do artigo 3o da Lei Distrital no 514/1993, do seguinte teor: “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1o desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”. Esta reclamação serviria para garantir a autoridade da decisão deste Tribunal, sendo, portanto, cabível na hipótese, consoante os artigos 988, incisos II e III, do Código de Processo Civil, e 196, do Regimento Interno da Corte, uma vez que as instâncias ordinárias foram esgotadas. Requer por isso a cassação do acórdão da Terceira Turma Recursal para declarar ilegal a negativação do seu nome. O julgamento de reclamação para garantia da autoridade de decisões do Tribunal é regulado pelos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como pelos artigos 196 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, objetivando assegurar o seu fiel cumprimento afinado com os comandos decisórios dos órgãos jurisdicionais. Alega-se que foi afrontado o comando do Acórdão 846.261, editado nos autos do Processo de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2014.00.2.021836-5. Examinando-se a petição inicial, notou-se que era necessário que o reclamante justificasse sua legitimidade para a propositura da presente reclamação, sendo por isso determinada emenda à inicial, o que foi cumprido pelo reclamante (ID 13838989). Esclareça-se que não há pedido liminar. Assim, cumpridos os trâmites legais de admissibilidade, solicitem-se informações à Terceira Turma Recursal, no prazo de dez dias (artigos 198, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 989, inciso I, do Código de Processo Civil). Citem-se as empresas TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA e SERASA S.A., para, querendo, apresentarem contestação no prazo de quinze dias (artigos 198, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, e 989, inciso III, do Código de Processo Civil. Prestadas as informações e decorrido o prazo das contestações, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer (artigos 200, do Regimento Interno do Tribunal, e 991, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator